Tribunal: TJMT
Processo: 0024314-71.2018.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024314-71.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAEL AZEVEDO (APELANTE), JOAO FIDELIS SOUZA DE MORAES - CPF: 025.828.461-71 (APELANTE), DROGASIL (VÍTIMA), DIOGO ROGERS DO NASCIMENTO CORREIA - CPF: 960.504.461-72 (VÍTIMA), JOAO FIDELIS SOUZA DE MORAES - CPF: 025.828.461-71 (APELADO), RAFAEL AZEVEDO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), JOAO FIDELIS SOUZA DE MORAES - CPF: 025.828.461-71 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), RAFAEL DE AZEVEDO - CPF: 697.278.561-87 (APELANTE), RAFAEL DE AZEVEDO - CPF: 697.278.561-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAS DEFESAS. ROUBO MAJORADO. FALSA IDENTIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSOS DAS DEFESAS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelas defesas dos acusados e pelo Ministério Público de Mato Grosso contra sentença que condenou um dos réus pelos crimes de roubo majorado tentado e falsa identidade (CP, arts. 157, §2º, II, c/c art. 14, II, e 307), e o outro apenas pelo crime de roubo majorado tentado (CP, art. 157, §2º, II, c/c art. 14, II).

2. Fatos relevantes: (i) subtração de bens das vítimas mediante grave ameaça com simulacro de arma de fogo, em concurso de pessoas, no interior de drogaria; (ii) tentativa frustrada de abertura de cofre pela intervenção da polícia; (iii) prisão em flagrante com recuperação parcial dos objetos; (iv) confissão dos acusados; (v) atribuição de falsa identidade por um dos réus após a prisão; (vi) falecimento de um dos réus com extinção da punibilidade reconhecida em execução penal.

3.1. Requerimentos da defesa do primeiro apelante: (i) fixação da pena no mínimo legal;

3.2. Requerimentos da defesa do segundo apelante: (i) afastamento da reincidência; (ii) reconhecimento da tentativa do crime de roubo; (iii) afastamento da majorante do emprego de arma; (iv) aplicação do concurso formal em substituição ao concurso material; (v) absolvição do crime de falsa identidade;
(vi) afastamento da condenação a título de danos morais. (ii) reconhecimento da confissão espontânea.

3.3. Requerimentos do recurso do Ministério Público: (i) reconhecimento da consumação do crime de roubo; (ii) redimensionamento da pena imposta ao réu sobrevivente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6. As questões em discussão consistem em: (i) reconhecer a extinção da punibilidade do réu falecido; (ii) definir se houve consumação do crime de roubo; (iii) avaliar a regularidade da dosimetria da pena do réu sobrevivente, especialmente quanto à aplicação do concurso formal e à atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A extinção da punibilidade pela morte do réu é medida que se impõe, nos termos do art. 107, I, do Código Penal.

8. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse dos bens da vítima mediante grave ameaça, ainda que a recuperação ocorra em seguida, nos termos da Súmula 582 do STJ.

9. A confissão espontânea, embora reconhecida como atenuante, não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal (Súmula 231/STJ).

10. A prática de subtrações contra vítimas distintas, em uma única ação, configura concurso formal de crimes, impondo a majoração da pena nos termos do art. 70 do Código Penal.

11. Mantida a pena-base no mínimo legal, é legítima sua elevação na terceira fase em razão das causas de aumento decorrentes do reconhecimento da majorante do concurso de pessoas e do concurso formal.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso do primeiro apelante parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

13. Recurso do segundo apelante julgado prejudicado, ante a extinção da punibilidade.

14. Recurso do Ministério Público provido para reconhecer a consumação do crime de roubo e redimensionar a pena do primeiro apelante para 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 dias-multa.

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 70, caput; 107, I; 157, §2º, II; 307; 59; 61; 65, III, “d”; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 582; STJ, Súmula 231.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelas defesas de
Rafael Azevedo
e
João Fidelis Souza de Moraes
, assim como pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, contra a sentença do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 0024314-71.2018.8.11.0042, que o condenou o primeiro pela prática dos crimes de roubo tentado majorado (CP, art. 157, §2º, II, c/c art. 14, II) e falsa identidade (CP, art. 307), à pena de
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão
e
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
, a serem cumpridas no regime inicial semiaberto, e
10 (dez) dias-multa
, e o segundo, pela prática do crime de roubo tentado majorado (CP, art. 157, §2º, II, c/c art. 14, II) à pena de
03 (três) anos, 07 (sete) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa (id. 236398676 – pp. 02/32).

Nas
razões recursais
,
Rafael Azevedo
requer a fixação da pena no mínimo legal e, posteriormente, a aplicação da atenuante da confissão espontânea, a fim de levar à redução da reprimenda (id. 236398676 – pp. 72/78).

Nas
razões recursais
, a defesa de
João Fidelis Souza de Moraes
requer, em relação ao crime de roubo, o afastamento da agravante da reincidência, reconhecimento da confissão espontânea e da tentativa do crime de roubo. Do mesmo modo, o apelante requer o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e do concurso material, manifestando-se pela aplicação do concurso formal. Quanto ao crime de falsa identidade, manifesta-se por sua absolvição, sob o argumento de atipicidade material da conduta e, alternativamente, reconhecimento da prática de crime único. Por fim, postula pela improcedência do pedido de condenação à indenização por dano moral (id. 236398675).

Nas
razões recursais
, o
Ministério Público
requer a condenação dos acusados
João Fidelis Souza de Moraes
e
Rafael de Azevedo
nos termos da denúncia, sustentando que há provas suficientes da autoria delitiva e que a conduta caracteriza roubo consumado. Do mesmo modo, o órgão acusador, requer o reconhecimento da reincidência do apelado
João Fidelis Souza
e, consequentemente, a alteração de sua reprimenda (id. 236398676).

As
contrarrazões
foram pelo
desprovimento
dos recursos interpostos (id. 236398683, id. 236399161 e id. 236398676).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pela
declaração da extinção da punibilidade
do apelante
João Fidelis Souza de Moraes
,
não conhecimento
do pedido de desclassificação do crime de roubo para a modalidade tentada formulado por
Rafael Azevedo
e
desprovimento
dos demais pedidos, bem como pelo
parcial provimento
da irresignação ministerial, para que seja reconhecida a modalidade consumada do crime de roubo narrado na inicial (id. 242109150).

É a síntese do necessário
.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão
.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor dos apelantes
Rafael de Azevedo
e
João Fidelis Souza de Moraes
, imputando ao primeiro a prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, CP) e ao segundo a dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, CP) e de falsa identidade (art. 307, CP), em razão dos seguintes fatos:

“I – DO PRIMEIRO CRIME - ROUBO A MÃO ARMADA COM CONCURSO DE PESSOAS – ACUSADOS JOÃO FIDELIS E RAFAEL – VÍTIMAS DROGARIA DROGASIL, WYLKERSON, DIOGO, ALESSANDRA E ROSANGELA:

Provam os autos de Inquérito Policial Código TJ/MT nº 532577 - SIMP/MP/MT nº 004045-007/2018, que sustenta a presente denúncia, que no dia 08 de julho do ano de 2018, por volta das 02:00 horas, NO INTERIOR DA 1ª VÍTIMA DROGARIA DROGASIL, SITUADA NO BAIRRO BOSQUE DA SAÚDE, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, mediante grave ameaça exercida com simulacro de pistola, de cor prata, apreendida nos autos, que foi capaz de intimidar as Vítimas, com unidade de desígnios, em concurso material de crimes - cinco vítimas, os denunciados RAFAEL E JOÃO FIDELIS subtraíram para si:

a) a quantia em espécie de R$151,00 (cento e cinquenta e um reais) e quatorze desodorantes, todos de propriedade da 1ª vítima DROGARIA DROGASIL.

b) o aparelho celular da marca samsung e o fone de ouvido, tudo de propriedade do 2º ofendido WYLKERSON.

c) a quantia em espécie de R$80,00 (oitenta reais), o aparelho celular da marca samsung, de cor preta, a aliança dourada, a corrente de ouro com um pingente de cavalo e um relógio de pulso digital, de cor preta, todos de propriedade da 3ª vítima DIOGO.

d) o relógio de pulso, de cor dourada, de propriedade da 4ª ofendida ALESSANDRA.

II – DO SEGUNDO E TERCEIRO CRIME – FALSA IDENTIDADE - ACUSADO JOÃO FIDELIS:

EM CONCURSO MATERIAL NO MESMO DIA 08.07.2018, POR VOLTA DAS 03:51 HORAS, NA CENTRAL DE OCORRÊNCIAS DA POLÍCIA MILITAR/MT, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, durante a lavratura do boletim de ocorrência, o acusado JOÃO FIDELIS atribuiu-se a falsa identidade de FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS, para obter vantagem em proveito próprio, ou seja, para evitar NOVO registro criminal em seu nome e ocultar seus péssimos antecedentes criminais e reincidência, com prejuízo ao Estado nas condenações criminais futuras (fls. 19/20).

02. NA MESA DATA, POR VOLTA DAS 08:20 HORAS, EM NOVO CONCURSO MATERIAL, NA COORDENADORIA DE PLANTÃO METROPOLITANO DA PJC, SITUADA NESTA URBE E COMARCA, o acusado JOÃO FIDELIS atribuiu-se a falsa identidade de FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS, com a mesma finalidade criminosa, acima descrita (fls. 14/15).

03. Nas fls. 25/28, dos apensos autos IPCD Código TJMT Nº 531197, vemos as cópias do prontuário civil e do laudo pericial papiloscópico de confrontação de impressões digitais, que foi lavrado pela perita oficial da Politec/MT, que atestam que o verdadeiro nome do acusado é JOÃO FIDELIS.

II – DOS FATOS EM COMUM:

Desponta dos autos inquisitoriais que inicialmente os Acusados adentraram na 1ª vítima DROGARIA DROGASIL, anunciaram o assalto, mediante grave ameaça exercida com o mencionado simulacro de pistola, e obrigaram todas os Ofendidos deitarem no chão.

02. Em sequência, o denunciado JOÃO FIDELIS levou a 5ª vítima ROSANGELA para o cômodo onde estava o cofre da 1ª Vítima e ordenou que Ela O abrisse, enquanto o acusado RAFAEL, vigiava os demais ofendidos, sob a mira do referido simulacro de pistola e subtraía as coisas.

03. Como a 5ª vítima ROSANGELA não conseguiu abrir o cofre, o denunciado RAFAEL ordenou que o 2º ofendido WYLKERSON lhe fornecesse a senha do objeto, quando foi desobedecido e desferiu uma coronhada na nunca deste Ofendido.

04. Neste instante, a polícia militar chegou até o local e prendeu em flagrante delito os acusados JOÃO FIDELIS E RAFAEL, na posse de uma parte das coisas das Vítimas e do simulacro de pistola, utilizado no crime patrimonial.

05. Interrogados pelo delegado de polícia, os Denunciados confessaram as autorias delitivas do crime de roubo a mão armada com concurso de pessoas; e, ainda, o acusado JOÃO FIDELIS se atribuiu a falsa identidade de FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS (fls. 11/12 e 14/15).

06. Uma parte das coisas subtraídas pelos Denunciados foram apreendidas, devolvidas para os Ofendidos, e avaliadas, de forma indireta, no total de R$2.250,00 (dois mil e duzentos e cinquenta reais), como vemos de fls. 21, 22, 28 e 35.

07. Conforme atesta o anexo relatório do sistema apolo/TJMT, o denunciado JOÃO FIDELIS é multireincidente, vez que foi condenado pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e outro delito de roubo a mão arma com concurso de pessoas, em prejuízo de distintas vítimas, portanto, é contumaz e perigoso (DOC. 01)
” (id. 236398675 – pp. 01/06).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva estatal foi julgada
parcialmente procedente
para condenar
João Fidelis Souza de Moraes
às penas de
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão
e
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
, a serem cumpridas no regime inicial semiaberto, e
10 (dez) dias-multa
, e
Rafael Azevedo
à pena de
03 (três) anos, 07 (sete) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa (id. 236398676 – pp. 02/32).

Inconformadas, a acusação e as defesas interpuseram recurso de apelação, cujos termos passo a apreciar.

1. PREJUDICIAL DE MÉRITO

1.1. Extinção da punibilidade

Inicialmente, deve-se destacar que os pedidos formulados em favor do apelante
João Fidelis Souza de Moraes
estão prejudicados.

Extrai-se dos autos do Processo Executivo de Pena n. 0000374-87.2012.8.11.0042 que o apelante faleceu no dia 03/março/2022, razão pela qual o Juízo das Execuções Penais declarou extinta a sua punibilidade no dia 15/agosto/2022.

Desta forma, nos termos do art. 107, I, do Código Penal, declaro
extinta a punibilidade
do apelante
João Fidelis Souza de Moraes
e, consequentemente, julgo prejudicado os pedidos formulados em suas razões recursais.

2. RECURSO MINISTERIAL

2.1. Adequação típica do crime de roubo tentado (
art. 157, §2º, II, c/c art. 14, II, CP
)

Nas razões recursais, o
Ministério Público
requer a condenação do apelado
Rafael de Azevedo
nos termos da denúncia, a fim de que se reconheça a prática do crime de roubo consumado.

A alegação ministerial é procedente.

Na fase investigatória, a vítima
Diogo Rogers do Nascimento Correia
mencionou “
que foram subtraídos de si R$ 80,00 (oitenta reais) em espécie, um aparelho celular, uma aliança e uma corrente de ouro com pingente
” (extrato do parecer – id. 242109150).

Ao ser ouvida durante a fase judicial, a vítima
Wylkerson Alves de Souza
informou a dinâmica aplicada pelo apelante
Rafael de Azevedo
que “
após render um cliente no estacionamento, empunhando uma arma de fogo, entrou na drogaria, onde já se encontrava o apelante João, que se passava por cliente, anunciaram o assalto, renderam ela e mais um casal e tomaram cerca de catorze desodorantes, um aparelho celular que estava sobre o balcão, ambos de propriedade da empresa, que colocaram dentro de uma mochila e, ainda, viu quando o apelante João retirou uma pulseira do braço de um cliente, tendo a polícia chegado ao local no momento em que tentavam abrir o cofre
” (extrato do parecer – id. 242109150).

Os policiais militares
Pétrike Renato Alves
e
Daniel Ogeda Ferreira
mencionaram que “
participaram da prisão dos apelados em flagrante
[...]
que ao chegarem no local para atender ao chamado que haviam recebido sobre um roubo em andamento, um dos assaltantes se entregou e que João estava na posse de uma mochila de cor preta que continha diversos objetos produtos do roubo
[...]” (extrato das razões do recurso do MP – id. 236398676 – pp. 83/98).

Interrogado durante a instrução processual, o apelante
Rafael de Azevedo
declarou que abordou a vítima
Diogo Rogers do Nascimento Correia
no estacionamento da farmácia e, juntamente com o corréu, pegaram dinheiro e um aparelho celular.

Ou seja, embora as forças de segurança pública tenham impedido a consumação do crime de roubo enquanto o apelante
Rafael de Azevedo
estava no interior do estabelecimento comercial em que os fatos ocorreram, é certo que bens das vítimas já haviam sido subtraídos, tanto que parte deles estavam no interior de uma mochila com
João Fidelis
, o que caracteriza inversão da posse, elemento suficiente para comprovação da modalidade consumada do crime de roubo.

A respeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consumado no sentido de que “
consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
” (Súmula 582/STJ).

Ante o exposto, rejeito o pleito desclassificatório.

2. RECURSO DA DEFESA

2.1. Fixação da pena no mínimo legal

Sem maiores delongas, o apelante
Rafael de Azevedo
pugna pela fixação da pena do apelante no mínimo legal.

O pedido não comporta acolhimento.

Ao dosar a reprimenda, o Juízo de primeiro grau considerou todas as circunstâncias judiciais neutras, razão pela qual manteve a pena no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

De igual maneira, a pena provisória permaneceu no mesmo patamar, pois apesar a presença da atenuante da confissão espontânea, a vedação imposta pela súmula 231/STJ impediu a redução da sanção.

Neste ponto, convém registrar que a defesa pugnou pela fixação da pena abaixo do mínimo legal, contudo consoante registrado anteriormente, “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (Súm. 231/STJ).

Entretanto, na terceira fase, reconheceu-se a presença da majorante do concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, CP) e o concurso formal de crimes, razão pela qual a reprimenda foi elevada.

Desta forma, em face da subtração de bens de duas vítimas distintas e da pluralidade de agentes, impõe-se a elevação das penas, não havendo razão para redução das sanções fixadas pelo Juízo de primeiro grau.

Ante o exposto, rejeito o pleito defensivo.

3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Em face do reconhecimento da modalidade consumada do crime de roubo, passo ao redimensionamento da pena.

Ao crime de roubo majorado (CP, art. 157, §2º, II) é atribuída a pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

Diante da manutenção da neutralidade das circunstâncias judiciais, mantenho a pena no mínimo legal

Não há agravantes.

Presentes as atenuantes
da confissão espontânea e da menoridade relativa, mantenho a reprimenda em 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ante as disposições previstas na súmula 231/STJ.

Tendo em vista que o delito foi perpetrado por dois agentes, incide sobre o caso a majorante descrita no art. 157, §2º, II, do Código Penal, razão pela qual a reprimenda deve ser elevada para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, bem como
13 (treze) dias-multa
.

O crime foi perpetrado contra duas vítimas, mediante uma única ação, o que caracteriza concurso formal de crimes e impõe a elevação da reprimenda em 1/6 (um sexto), alcançando o patamar definitivo de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao
pagamento de 15 (quinze) dias-multa
.

Registro que apesar do pedido de reconhecimento do concurso material de delitos, como destacado, os fatos foram perpetrados mediante uma única ação, razão pela qual deve ser reconhecido a prática delitiva nos moldes do art. 70,
caput
, do Código Penal.

Por fim, embora inicialmente o órgão ministerial tenha se manifestado pela incidência da aplicação da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, houve desistência expressa em relação a este fato, razão pela qual deixo de proceder a qualquer apreciação a este respeito (id. 236398676 – p. 97).

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
conformidade com o parecer ministerial
:

- Reconheço, nos termos do art. 107, I, do Código Penal, a extinção da punibilidade do apelante
João Fidelis Souza de Moraes
e, por consequência, julgado prejudicado o recurso interposto em seu favor.

-
Conheço em parte
a irresignação interposta por
Rafael de Azevedo
e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento
.

-
Dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
para reconhecer a modalidade consumada do crime de roubo e readequar a pena do apelado
Rafael de Azevedo
para
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao
pagamento de 15 (quinze) dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025